Tribunal: TJDFT
Processo: 0743258-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743258-44.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GILMARA CLEMENTINA PEREIRA DA COSTA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. ARTIGO 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. PARÂMETRO. CRITÉRIO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. CARÁTER SUGESTIVO. 1. O artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil orienta que, em regra, os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 2. Fixam-se os honorários advocatícios sucumbenciais na porcentagem legal, se o valor da causa não for muito baixo, observada a natureza e a importância da causa. 3. A tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil é meramente sugestiva e não vincula o julgador. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 2o, 8o e §8-A, do CPC, insurgindo-se contra o valor fixado a título de honorários advocatícios, ao argumento de não ser irrisório levando-se em conta o trabalho desempenhado pelo advogado, bem como a necessidade de observação dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FELIPE VILLELA GASPAR, OAB/SP 364.093. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 8o e §8-A, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo. Isso porque a decisão colegiada está em perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil não vincula o julgador. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. TABELA DA OAB. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento pacífico desta Corte, não há vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para a fixação dos honorários advocatícios. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.126.164/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FELIPE VILLELA GASPAR, OAB/SP 364.093. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017